Tribunal: TJBA
Processo: 8053376-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053376-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE SOUZA DOMINGUES, DULLIO SERGIO DINIZ JUNIOR, ISABELA ARABE FIGUEIRO DE LOURDES

APELADO: ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.

Advogado(s)
:
ELISABETE DE OLIVEIRA CASTRO, SAMIRA BERGANTON CURAN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO. TENTATIVA DE REDIRECIONAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Instituto de Gestão e Humanização – IGH contra sentença que, em ação monitória ajuizada por Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A., julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 348.986,77, decorrente de serviços de higienização de enxoval hospitalar, acrescidos de correção monetária, juros e honorários advocatícios. O apelante sustenta ilegitimidade passiva, responsabilidade de terceiros (Município de Contagem/MG e SSA Contagem), nulidade por omissão e requer a reforma quanto aos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do apelante pelo pagamento das faturas decorrentes dos serviços prestados; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da obrigação a terceiros estranhos à relação contratual; (iii) determinar se há nulidade da sentença ou excesso na fixação de juros e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental, consistente em faturas e documentos de saída devidamente atestados, demonstra a efetiva prestação dos serviços e constitui prova escrita idônea para a ação monitória.

A existência e validade do contrato entre as partes não são impugnadas, evidenciando vínculo obrigacional direto entre credora e devedora.

O apelante mantém a responsabilidade pelos serviços prestados durante o período em que detinha a gestão das unidades de saúde, não sendo afastada por alegada intervenção administrativa.

A ausência de prova de novação, cessão contratual ou assunção de dívida por terceiros impede o redirecionamento da obrigação ao Município ou a outro ente.

O ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, que não o comprova.

A sentença enfrenta adequadamente as questões essenciais, inexistindo omissão apta a ensejar nulidade.

Os juros moratórios e honorários advocatícios são fixados conforme os parâmetros legais, sem evidência de excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prova escrita composta por faturas e comprovantes de prestação de serviços é suficiente para instruir ação monitória. 2. O devedor contratual responde pelas obrigações assumidas, não sendo possível transferi-las a terceiros sem prova de novação, cessão ou assunção de dívida. 3. Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. Não há nulidade da sentença quando o julgador apresenta fundamentação suficiente para a a da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 700 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1007265-82.2018.8.26.0009, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 30.03.2021; TJ-MG, AC nº 1000021-03.969580-01, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 24.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.

8053376-72.2022.8.05.0001
,
da Comarca de Jaguaquara, em que figuram, como Apelante, INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH, e, como Apelada,

ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.